Tribunal: TJES
Processo: 5014713-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014713-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A parte embargante alegou a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada, notadamente quanto (i) à ausência de notificação prévia para autorregularização, (ii) à regularidade formal dos autos de infração e (iii) ao caráter confiscatório das multas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada é omissa quanto à análise da necessidade de notificação prévia para autorregularização; (ii) determinar se há contradição ou omissão quanto à regularidade formal dos autos de infração; e (iii) apurar eventual obscuridade na fundamentação relativa ao caráter confiscatório das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e destinam-se à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quanto à ausência de notificação prévia para autorregularização, tendo o acórdão embargado expressamente consignado que, no caso concreto, o procedimento fiscal não exigia notificação prévia, nos termos do art. 132 da Lei Estadual n.º 7.000/2001, por se tratar de auditoria sem indícios de inconsistência em base de dados da SEFAZ.

Inexiste contradição ou omissão quanto à regularidade formal dos autos de infração, pois o acórdão recorrido reconhece que os documentos fiscais auditados foram extraídos da EFD do próprio contribuinte, sendo prescindível a transcrição individualizada, conforme o art. 814, § 1º, do RICMS/ES.

Não se verifica obscuridade no exame do suposto caráter confiscatório das multas, tendo o acórdão afirmado de forma clara que o percentual de 100% aplicado está dentro dos limites admitidos pelo STF e não configura confisco.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte sobre a norma jurídica. Do mesmo modo, a discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não configura omissão ou obscuridade.

A interposição do recurso não evidencia intuito protelatório, razão pela qual não é aplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

O acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e o entendimento da parte embargante.

A aplicação de multa por caráter protelatório exige demonstração inequívoca de abuso processual, o que não se verifica quando a parte utiliza recurso previsto em lei, ainda que improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75-A, § 1º, I, “c”, § 2º, I, “a” e 132; Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), art. 814, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.605.416/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 13.06.2025; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, EDcl no REsp n. 2.181.138/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014713-56.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIANA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Comércio de Produtos Alimentícios Viana Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13507908, do qual fora Relator o eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Jr. e que restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE AUTORREGULARIZAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual se discutia (i) a nulidade do processo administrativo fiscal por falta de notificação prévia para autorregularização, (ii) a irregularidade dos autos de infração e (iii) o suposto efeito confiscatório das multas aplicadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade no processo administrativo fiscal por ausência de notificação prévia para fins de autorregularização; (ii) se os autos de infração carecem de regularidade formal por falta de detalhamento das notas fiscais auditadas; e (iii) se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório. III. Razões de decidir 3. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados no processo administrativo fiscal, sendo desnecessária a notificação prévia do contribuinte, para fins de autorregularização (artigo 132, da Lei Estadual n.º 7.000/2001), em casos de auditoria que não se refere a indícios de divergência ou a inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ. Precedente. 4. Os autos de infração lavrados em desfavor da Agravante contêm todos os requisitos exigidos por lei, sendo prescindível a transcrição individualizada das notas fiscais quando essas informações são obtidas da Escrituração Fiscal Digital (EFD) do próprio contribuinte (artigo 814, § 1º, do RICMS/ES). 5. As multas aplicadas no percentual de 100% do valor do tributo devido estão dentro do limite tolerado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo efeito confiscatório a ensejar redução. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5014713-56.2024.8.08.0000, Relator: Des. conv. Aldary Nunes Jr., julgado pela Quarta Câmara Cível em 08.05.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13668537) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões, contradições e obscuridades que devem ser sanadas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Sustenta, pois, omissão quanto à alegação de ausência de notificação prévia para a autorregulação; omissão e contradição quanto ao argumento de inexistência de regularidade formal dos autos de infração; omissão e obscuridade no tocante ao caráter confiscatório das multas aplicadas pelo Embargado.

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, não se vislumbra da análise dos autos a existência dos vícios elencados nas razões recursais; ao contrário, o Acórdão recorrido encontra-se devida e suficientemente fundamentado, com exposição clara, objetiva e adequada sobre todos os pontos necessários a solucionar a lide submetida a este egrégio Órgão Julgador.

Insta salientar, por oportuno, que o vício da omissão se configura quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

Em sentido diverso, não se há falar em omissão quando o Órgão Julgador, como ocorreu
in casu
, julga a lide com fundamentos bastantes e suficientes a resolvê-la; neste caso, a alegação de omissão,
concessa venia
, possui nítido escopo de impugnar as conclusões do Tribunal. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO. APLICAÇÃO MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores ao reconhecer a inexistência de vícios no julgamento de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. A parte embargante sustenta omissão e contradição, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça admitiria a execução judicial de contrato com cláusula compromissória, independentemente de sentença arbitral prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) definir se a interposição dos embargos possui caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, demonstrando de forma clara e lógica a extinção da ação judicial em virtude da existência de convenção arbitral válida, conforme a Lei n. 9.307/1996 e jurisprudência do STJ, não se verificando omissão ou contradição. 5. A mera reiteração de argumentos já examinados configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração
. 6. A ausência de incongruência interna, de obscurecimento nos fundamentos e de erro material no acórdão evidencia a inexistência de vícios processuais a serem sanados. 7. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento, por si só, não configura omissão nem contradição, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. Incabível o pedido de imposição da multa do artigo 1.026, § 2º do CPC, formulado em contrarrazões, pois ausente a natureza protelatória do recurso. 9. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.605.416/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025). (Sem grifo no original).

Com efeito, houve expressa manifestação, inclusive na ementa do julgado, citada no início do voto, a respeito da desnecessidade, no caso concreto, de notificação prévia do contribuinte para fins de autorregularização. No ponto, assim constou, inclusive com citação de julgado no mesmo sentido deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no voto condutor do Acórdão recorrido:

“Da análise do inteiro teor dos correlatos processos administrativos, cujas cópias foram colacionadas à execução principal, depreende-se que tais autuações decorreram de procedimento analítico de auditoria, que, por não se referir a indícios de divergência ou a inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, afasta a necessidade de prévia notificação do contribuinte na forma do artigo 132 da Lei Estadual n.º 7.000/2001.”

Já o vício da contradição somente viabiliza o provimento dos Embargos de Declaração quando é interna do julgado, isto é, quando há descompasso entre suas proposições e conclusões; não há falar em contradição, portanto, entre o Acórdão impugnado e a interpretação que a parte confere a determinado dispositivo legal - como pretende a Embargante. Neste mesmo sentido:

(...)
A contradição sanável por aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. V - A fundamentação adotada no acórdão revela-se suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. (...). (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, ao contrário do que sustenta a Embargante, o Acórdão foi bastante claro ao concluir que da “
análise dos autos de infração impugnados pela Agravante, é possível aferir a presença
de todos os requisitos necessários à regularidade do lançamento
, conforme prescrição do artigo 814, do Decreto Estadual n.º 1.090-R/2002 (Regulamento do ICMS)
” (sem grifo no original).

Por fim, cabe destacar que a obscuridade resta configurada quando não há clareza no julgado a respeito de algum ponto suscitado pelas partes. Neste sentido:

(...). A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não se verifica com a aplicação da Súmula nº 7/STJ a matéria cuja análise se pretende seja matéria unicamente de direito. 3.
A obscuridade que vicia o julgado é aquela que dificulta a sua compreensão, diante da falta de clareza de seus termos, o que não se observa no caso
. (...). (EDcl no REsp n. 2.181.138/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). (Sem grifo no original).

E o Acórdão,
data venia
, é bastante claro quanto à alegada natureza confiscatória das multas. Neste sentido:

“A respeito da multa punitiva aplicada pelo Estado, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a penalidade assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, como ilustra o seguinte aresto:

(...).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusive na jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação de eventual caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo devido, sem fulminar a totalidade do crédito, como sustenta a Agravante.

No caso concreto, as multas aplicadas nos 3 (três) autos de infração lavrados em desfavor da Agravante, reproduzidas nas correlatas CDAs, não ultrapassam a totalidade do crédito exigido, eis que aplicado o percentual de 100% (cem por cento) atualmente previsto no artigo 75-A, § 1º, I, “c”, e § 2º, I, “a”, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, inexistindo, portanto, indevido efeito confiscatório a ser remediado nesta oportunidade.”

Como se observa, não há, em absoluto, nenhum vício no julgado recorrido, haja vista a expressa e fundamentada abordagem sobre todos os pontos necessários a resolver a lide submetida a este Órgão Julgador, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.